Tribunal: STJ
Processo: 2067598-34.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2758453 - SP(2024/0368472-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: VALDEILTON RODRIGUES DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: PAULO SOARES DE MORAIS - SP183461
RAFAELA MILENA SANTOS FERREIRA - SP477481
EMBARGADO
: ARCOM S/A
ADVOGADOS
: SANDRO RÉGIO GOMES DOS REIS - MG082200
JOAO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA - MG210860
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
14/04/2026
22/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:06:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d1a13e37-8882-45a0-a4e1-234ab90dbcc2

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2758453 - SP(2024/0368472-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: VALDEILTON RODRIGUES DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: PAULO SOARES DE MORAIS - SP183461
RAFAELA MILENA SANTOS FERREIRA - SP477481
EMBARGADO
: ARCOM S/A
ADVOGADOS
: SANDRO RÉGIO GOMES DOS REIS - MG082200
JOAO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA - MG210860
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por VALDEILTON RODRIGUES

DO NASCIMENTO contra a acórdão de e-STJ fl. 166, assim ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. REMUNERAÇÃO. ALEGAÇÃO. OMISSÕES.
ACÓRDÃO. FALTA. INDICAÇÃO. DO CPC. DEFICIÊNCIA, ART. 1.022
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
1. A deficiência na fundamentação recursal ficou evidenciada, visto que o
– apontado como malferido – não tem comando normativo suficiente
art. 489
para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, tampouco para
sustentar a tese defendida pelo recorrente, o que configura deficiência de
fundamentação do recurso especial, atraindo o óbice da Súmula no 284/STF.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido."

Em suas razões (e-STJ
), o embargante a
fls.175/183
rgumenta que

"(...)
A r. decisão de fls. 166-169 embargada afirmou que não houve
indicação de violação ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
No entanto, Excelência, com o devido respeito, o objeto do Recurso
não foi ofensa ao
do CPC, mas efetivamente ofensa ao
art. 1.022
art. 489:
Ofensa ao inciso IV: Não foi apontado no v. acórdão o motivo de
declarar a prescrição de comissões do representante comercial, quando ele
somente teve acesso ao contrato quando da apresentação da contestação
pela recorrida; e
Ofensa ao inciso VI: Não foi apontado no v. acórdão o motivo de
não se aplicar a jurisprudência invocada.
Documento eletrônico VDA55328262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:53
Código de Controle do Documento: 9f7d9a48-eb39-4cb1-9275-b1a1eddb4bb2

Estes são os dois pontos que ora padecem de omissão quando da
apreciação do Recurso Especial, já que a decisão deu enfoque diverso
daquele narrado nos autos do Recurso."

Sustenta, ainda, que

"(...)
A controvérsia submetida ao Superior Tribunal de Justiça foi
delimitada com precisão: verificar se houve negativa de prestação
jurisdicional decorrente da ausência de enfrentamento de tese apta a
afastar a prescrição reconhecida pelo Tribunal de origem.
Não há deficiência de fundamentação. Há impugnação direta e
estruturada da omissão do acórdão recorrido.
A Súmula 284 do STF incide apenas quando a deficiência
argumentativa impede a exata compreensão da controvérsia jurídica. No
caso, a matéria devolvida é objetiva, delimitada e juridicamente estruturada."

Por fim, requer o acolhimento dos declaratórios.
Impugnação às e-STJ fls.186/188.
É o relatório.
VOTO
Não colhe a inconformidade ora veiculada.
O acórdão impugnado não padece de nenhum dos vícios ensejadores
dos embargos declaratórios, enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, a negativa de provimento ao recurso especial foi
realizada com fundamentação completa e coerente, que abordou todos os aspectos
fáticos e jurídicos necessários à resolução do caso concreto.
Como visto, o aresto combatido foi categórico ao afirmar que

"Nas razões recursais, os recorrentes sustentam a existência de omissões
pela Corte de origem em decorrência do não enfrentamento de teses
suscitadas, porém não foi indicada a violação do art. 1.022 do Código de
Processo Civil.
(...)
Paralelamente, o artigo apontado como malferido não possui comando
normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido
tampouco para sustentar a tese defendida pelo recorrente, o que configura
deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo o óbice da
(...)"
Súmula no 284/STF:
(e-STJ fl. 168)

Portanto, os pontos abordados pelas embargantes não se amoldam aos
vícios passíveis de correção por meio dos aclaratórios. Observa-se que a parte apenas
se insurge quanto à fundamentação lançada no julgado embargado com propósito
nitidamente infringente.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores do
inconformismo ora analisado, afigura-se patente o seu intuito infringente, que não
objetiva suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
algum erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55328262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:53
Código de Controle do Documento: 9f7d9a48-eb39-4cb1-9275-b1a1eddb4bb2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.758.453 / SP
Número Registro: 2024/0368472-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10144383320228260005
20230000426526
20240000003893
20675983420238260000
2067598342023826000050000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALDEILTON RODRIGUES DO NASCIMENTO
ADVOGADOS : PAULO SOARES DE MORAIS - SP183461
RAFAELA MILENA SANTOS FERREIRA - SP477481
AGRAVADO
: ARCOM S/A
ADVOGADOS : SANDRO RÉGIO GOMES DOS REIS - MG082200
JOAO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA - MG210860
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VALDEILTON RODRIGUES DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: PAULO SOARES DE MORAIS - SP183461
RAFAELA MILENA SANTOS FERREIRA - SP477481
Documento eletrônico VDA56081312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:08:49
Código de Controle do Documento: 77db0825-a69e-426f-be6c-3bf9bb7148f1

EMBARGADO : ARCOM S/A
ADVOGADOS
: SANDRO RÉGIO GOMES DOS REIS - MG082200
JOAO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA - MG210860
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:08:49
Código de Controle do Documento: 77db0825-a69e-426f-be6c-3bf9bb7148f1